Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-44.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10957 - Repasse de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800442-44.2020.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARAES, CRISTAL ENGENHARIA LTDA, MARIO ANTONIO MENDES LIBORIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Inépcia da petição inicial por ausência de individualização das condutas e de indícios mínimos de dolo. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada contra o ex-prefeito e empresa contratada, sob a alegação de inexecução parcial de obra pública com prejuízo ao erário.

2. A controvérsia recursal consiste em aferir: (i) se a petição inicial preenche os requisitos legais exigidos pelo art. 17, §§ 6º e 6º-B, da Lei nº 8.429/92, notadamente quanto à individualização das condutas dos réus e à demonstração de indícios mínimos de dolo; e (ii) se a alegada inexecução contratual, por si só, é suficiente para configurar ato de improbidade administrativa.

3.A jurisprudência do STF, no Tema 1.199, exige a comprovação de dolo específico para a configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, sendo vedada a presunção de responsabilidade por mera irregularidade formal ou prejuízo material não dolosamente causado.

4. A inicial limita-se a relatar a inexecução parcial do contrato e o suposto dano ao erário, sem individualizar condutas nem apresentar prova ou indício concreto do elemento subjetivo dolo, descumprindo os requisitos legais para o recebimento da ação.

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a extinção do feito sem julgamento do mérito.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 5º, 6º, 330, 485, I e IV; Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 10, 11, 17, §§ 6º e 6º-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022 (Tema 1.199); TJPA, AC 00131869720158140067, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2024;
TJ-PA - AP 0001641-82.2017.8.14.0221, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j.17/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/06/2025 a 09/06/2025, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo Interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará
contra
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, diante da inépcia da petição inicial e da ausência de elementos probatórios mínimos aptos a caracterizar ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 17, §§ 6º e 6º-B, da Lei nº 8.429/92 (atualmente Lei nº 14.230/2021).

No agravo interno, o Município agravante sustenta que: (i) teria havido inexecução parcial da obra; (ii) o gestor público agiu de forma omissiva e dolosa ao liberar recursos sem garantir a correta aplicação; (iii) os réus teriam incorrido nos atos descritos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA; (iv) a petição inicial conteria elementos suficientes para autorizar o prosseguimento da ação.

Apresentada contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 24948381 e 26277844).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Na origem, o Município ajuizou Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em face do ex-prefeito Antônio do Nascimento Guimarães, da empresa Cristal Engenharia Ltda. e de seu sócio-administrador, imputando-lhes a responsabilidade por supostas irregularidades na execução de contrato para ampliação de unidades básicas de saúde, com alegado prejuízo ao erário no valor de R$ 37.912,22. A sentença julgou extinto

o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial e ausência de elementos probatórios mínimos quanto ao dolo dos réus, decisão essa mantida em sede de apelação por meio de decisão monocrática, que considerou a ausência de individualização das condutas e a insuficiência de provas para caracterização de improbidade nos termos da Lei nº 14.230/2021 e da jurisprudência do STF (Tema 1.199).

A controvérsia recursal consiste em saber
se a petição inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa preenche os requisitos legais para ser admitida
, especialmente no que se refere à
individualização das condutas atribuídas aos réus
(ex-prefeito e empresa contratada); e à
existência de elementos probatórios mínimos que indiquem o dolo na prática do suposto ato ímprobo
, conforme exige o art. 17, §§ 6º e 6º-B, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Entretanto, razão
não assiste ao agravante
.

A decisão agravada encontra-se em
consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
, especialmente no julgamento do
Tema 1.199 de Repercussão Geral
, que fixou as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO ;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente ;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Assim, é imprescindível que a inicial contenha
descrição precisa e individualizada da conduta do agente público
, bem como
indícios mínimos do dolo específico
voltado à prática de ato ímprobo, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 17, §§ 6º e 6º-B, da Lei nº 8.429/92.

Consta da petição inicial que as condutas imputadas aos réus configurariam atos de improbidade administrativa, enquadrando-se, em tese, nos artigos 9º (enriquecimento ilícito), 10 (dano ao erário) e 11 (violação a princípios administrativos) da Lei nº 8.429/92. Todavia, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 de Repercussão Geral, bem como das modificações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente os critérios de admissibilidade das ações de improbidade, impõe-se outra conclusão.

Nos termos do art. 17, §§ 6º e 6º-B, da Lei nº 8.429/92:

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:
I – deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;
II – será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado (...).

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 do CPC, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

No caso concreto, a inicial não apresentou elementos probatórios mínimos que evidenciassem o dolo específico do ex-prefeito em causar prejuízo ao erário ou em violar os princípios que regem a administração pública. A alegação genérica de inexecução parcial do objeto contratual e de prejuízo financeiro, sem a demonstração do elemento subjetivo, é insuficiente à caracterização de ato ímprobo.

Ainda que o apelante sustente que o dolo estaria evidenciado no fato de o gestor ter repassado verbas públicas sem a devida contraprestação, a legislação exige prova concreta da intenção deliberada de causar dano ou obter vantagem indevida - prova essa que inexiste nos autos.

Importante frisar que o dolo não pode ser presumido. Exige-se sua demonstração por meio de fatos objetivos. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa reforçou a necessidade de que a inicial esteja instruída com documentação mínima capaz de indicar essa intenção específica do agente público, o que não se verificou no presente caso.

A narrativa contida na exordial limita-se a descrever a inexecução parcial da obra e a apontar o montante do alegado prejuízo ao erário, sem, contudo, individualizar a conduta do então gestor municipal ou demonstrar qualquer ação dolosa apta a configurar improbidade administrativa.

Ademais, como bem observado pelo juízo de origem, o
Laudo Técnico/Parecer Técnico de Engenharia nº 002/2019
, juntado com a inicial, indica que a empresa responsável pela execução da obra alegou
insuficiência de recursos em razão da ampliação da meta física do objeto contratado
, promovida pela gestão anterior. Tal circunstância revela possível causa exógena à vontade do gestor, afastando a premissa de conduta dolosa deliberada.

Dessa forma, verifica-se que a petição inicial não cumpriu os requisitos do art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92, razão pela qual se mostra acertada a extinção do feito sem resolução de mérito, por inépcia da inicial.

A proposito cito a jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE CONDENOU A REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO E TIPICIDADE NA CONDUTA. DECISUM REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que declarou a existência de ato de improbidade administrativa mesmo com a ausência de dolo do agente. 2 – A Lei Federal nº 14.230/2021, estabelece como ato de improbidade, as condutas dolosas, tipificadas nos Artigos 9, 10 e 11 da LIA. 3 - Cabe ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a presença dos requisitos definidos em lei, para caracterizar ato de improbidade, cabendo ao autor, no caso apelante, a demonstração de que a conduta se encaixa no rol de improbidade, bem como, a demonstração de dolo específico em causar prejuízo ao erário, o que não restou configurado ao caso. 6 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00131869720158140067 23192844, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, COM BASE NA INOVAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA COM A LEI 14.230/2021. RECURSOCONHECIDO E PROVIDO. 1. O ato de improbidade administrativa imputado aos apelantes, veio desacompanhado de comprovação de ato doloso, o que demonstra a necessidade de reforma do julgado, uma vez que a Lei nº 14.230/2021 que alterou a Lei nº 8429/92 determina a necessidade de comprovação do ato doloso para fins de aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. 2. Recursos conhecidos, e providos, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00038477220138140136 21855578, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO DO CAPUT, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS. RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU. ARE Nº 843.989 – TEMA 1.199/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso I e II da Lei Federal nº 8.429/92, consubstanciado no descumprimento indevido de atos de ofício;

2. Ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199/RG, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente. Segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021, retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel;

3. Na hipótese, a ré/apelante foi acusada e condenada pela prática de ato de improbidade inserto no art. 11, caput e inciso I e II da Lei nº 8.429/1992, sendo que o caput foi alterado, passando a exigir a comprovação do dolo na conduta tipificada, e os incisos I e II foram revogados;

4. Considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, e com base na aplicação retroativa, in mellius, da Lei nº 14.230/2021, é impositiva a improcedência do pedido autoral para se adequar ao precedente qualificado do STF, no julgamento do ARE nº 843.989 – Tema 1.199;

5. Recurso provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001641-82.2017.8.14.0221, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público)”

Dessa forma,
a mera alegação de prejuízo ao erário decorrente da inexecução parcial do contrato não é suficiente para configurar ato de improbidade administrativa
, em especial diante da ausência de demonstração do dolo.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que rejeitou a apelação e manteve a extinção do feito sem resolução de mérito.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/06/2025